Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0712210-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIUSEPPE DE MENDONCA FERREIRA IMPETRANTE: JEIMERSON AVILA NASCIMENTO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento: a) Emende-se a inicial, observando o princípio da dialeticidade e esclarecendo a sua insurgência quanto à ausência de interrogatório na fase processual como ilegalidade, uma vez que se todo o inquérito é dispensável, parte dele, em tese, também é; b) Emende-se a inicial esclarecendo a suposta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que o inquérito policial é inquisitivo; c) Emende-se a inicial, esclarecendo e comprovando a violação da cadeia de custódia; d) Emende-se a inicial apresentando suas razões contra a decisão constritiva. Em seguida, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 15:24:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator